Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-72.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0003532-72.2014.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.
REQUERENTES: ANTONIO GOMES E OUTROS
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Cuida-se de pedido de reconhecimento de incompetência absoluta do juízo c/c reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal – valor da causa inferior a 60 salários mínimos, apresentado pelo Município de Pontes e Lacerda.
A controvérsia recursal cinge em analisar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de cobrança manejada por Antônio Gomes e Outros, cuja pretensão inicial era a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.
O Município de Pontes e Lacerda argumenta sobre a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, devendo o processo ser redistribuído para a Turma Recursal, dado que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos para cada autor (id. 101435628).
É o breve relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
No caso em apreço, os autores propuseram ação visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, com valor inicial de R$ 133.533,31, ou seja, o valor individual não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Importa consignar que figuram no polo passivo 06 (seis) servidores públicos municipais, logo o valor individual para cada litisconsorte não ultrapassa 60 salários-mínimos, o que caracteriza a competência da Turma Recursal para processar e julgar o cumprimento de sentença.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Nesse mesmo sentindo nota-se tal decisão em caso semelhante. Verifica-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA LITISCONSÓRCIO ATIVO – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, fica definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos. 2 - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. 3. Competência declinada. (N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Grifou-se
Assim, advindo diversos autores, é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente. Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dessa feita, não há outro caminho senão tornar sem efeito a decisão (id. 97171498), e como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos considerado individualmente por autor, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado